Tribunal: TJDFT
Processo: 0726494-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA.
1. Resta prejudicado o agravo interno que tem por fundamento os mesmos argumentos contidos nas razões recursais do agravo de instrumento, cuja pretensão é a reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
2. Todas as obras destinadas à construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja de natureza pública ou particular, devem ser precedidas de licenciamento por parte da Administração Púbica, sob pena de demolição, nos termos dos artigos 51 e 178 da Lei no 2.105/98 (Código de Edificações do Distrito Federal).
3. A ocupação indevida de área pública, ainda que no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, mitiga o direito social à moradia (art. 6o da CF/88) diante do interesse público à adequada ordenação territorial urbana, o qual não pode ser afastado quando confrontado com interesse meramente particular. Precedente deste Tribunal.
4. Não há irregularidade na atuação da Administração Pública que, no uso regular do Poder de Polícia, visa coibir a ocupação desordenada e a construção de edificações em desacordo com as normas legais.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.